Tribunal: STF
Processo: Pet 13590
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de notícia-crime ajuizada pelo Deputados Federais ROGERIO CORREIA e LINDBERGH FARIAS em face de JAIR MESSAS BOLSONARO. Narram os Noticiantes que, mesmo após o oferecimento de denúncia pela Procuradoria-Geral da República em face do Noticiado pela prática de crimes contra o Estado democrático de Direito, JAIR BOLSONARO segue insistentemente obstinado na sanha golpista, disseminando informações falsas, convencendo cidadãos a acreditarem em seu discurso de perseguição, cometendo reiterados ilícitos e reforçando, desta forma, o seu papel como agente desestabilizador da democracia e da política nacional.



    Alegam, ainda, que o Noticiado incorreu na prática do crime previsto no art. 359-I do Código Penal ("Negociar com governo ou grupo estrangeiro, ou seus agentes, com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o País ou invadi-lo"), após JAIR BOLSONARO dizer, em entrevista concedida no aeroporto de Brasília a jornalistas da CNN e TV Record, que transmitiu ao governo de Donald Trump informações sobre acordos relativos à construção de bombas atômicas firmados entre o Estado brasileiro e o Estado chinês.



    Requereram, ao final, o recebimento desta notícia-crime, com a remessa deste pedido à Procuradoria-Geral da República, para que avalie a instauração de Procedimento de Investigação Criminal para apurar a prática de crime ora noticiado (como o descrito acima e outros que entender pertinentes) e, ao final, a oferta de denúncia ao Supremo Tribunal Federal.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pleito e pelo arquivamento da petição em referência” (eDoc. 7). 



    É o relatório. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990). 



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa de seguimento desta petição, assim destacou (eDoc. 7):



    “Os relatos dos noticiantes não contêm elementos informativos mínimos, que indiquem suficientemente a realidade de ilícito penal, justificadora da deflagração da pretendida investigação.



    As apontadas declarações são insuficientes para configurar a prática da conduta penal prevista no art. 359-I do CP (atentado à soberania), uma vez que estão desacompanhadas de ações concretas que possam indicar a intenção delituosa do noticiado. Conclusão similar deve ser feita em relação às noticiadas sanções impostas ao Brasil, matérias estranhas à competência do Poder Judiciário e reservadas ao governo brasileiro e ao campo diplomático.



    As condutas narradas, portanto, não encontram tipificação legal, especialmente no tipo previsto no art. 359-I do Código Penal, que pressupõe, para a sua consumação, a negociação com governo ou grupo estrangeiro, ou seus agentes, com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o País ou invadi-lo, circunstâncias ausentes no caso dos autos.



    Inexistindo elementos concretos sobre a existência de negociação objetivando a concretização da finalidade ilícita prevista no tipo legal, há que se prestigiar a observância do princípio da legalidade em seu sentido estrito, o qual, enquanto norteador da norma penal incriminadora, expressa a impossibilidade de tipificar condutas como crimes sem o respaldo em lei definidora prévia, determinando que os tipos penais somente podem ser criados por lei em sentido estrito, circunstância que autoriza o reconhecimento da atipicidade das condutas noticiadas nos autos.



    Nesse contexto, ausentes evidências de ilegalidades atribuíveis ao representado, não há justa causa para autorizar a abertura de investigação. Não se nota matéria delitiva nos atos narrados pelos noticiantes”. 



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação penal privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Redator p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente